Tribunal: STF
Processo: ARE 1484447
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa:  Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ISS. Operações bancárias. Multa. Percentual. Confisco. Alegação. Ausência de impugnação de todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Súmula 287/STF.



    1. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de rebater todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF.



    2. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.